Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. EXAMES MÉDICOS. NEGATIVA INDEVIDA. HOSPITAL. COBRANÇA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência/emergência, ainda que o atendimento médico ocorra fora da rede credenciada ou conveniada, devendo reembolsar as despesas efetuadas.
2. Verificando a inexistência de ato ilícito na conduta do hospital, posto que a cobrança do serviço médico-hospitalar decorreu do exercício regular de um direito reconhecido, não há que se falar em dever de indenizar.
3. A inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes em decorrência de culpa exclusiva da operadora de plano de saúde configura presumido dano moral (in re ipsa).
4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
5. Recursos conhecidos. Apelo da ré REDE D'OR SÃO LUIZ S/A provido. Apelo da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED parcialmente provido. E apelo do autor improvido.